Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR.
1. Tratando-se de relação de consumo e estando o consumidor no polo ativo da demanda, a competência territorial será relativa, razão pela qual poderá optar por ajuizar a ação no foro de seu domicílio ou no foro previsto no contrato (CDC 6 VIII 101 I; CPC/2015 63). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
2. Deve ser reformada a decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada em contestação e determinou a remessa dos autos para o foro de eleição, a fim de que seja reconhecida a competência do foro do domicílio do consumidor.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor.